Tribunal: TJDFT
Processo: 0709582-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709582-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: TAK ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: JONISVALDO JOSE DA CONCEICAO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Corte do Fornecimento do Serviço de Energia Elétrica – Suspensão – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquerir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Na hipótese, a agravante defende a necessidade de suspensão da Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, a qual deferiu a antecipação de tutela requerida pela parte agravada para “determinar a suspensão a exigibilidade da fatura no valor de R$ 142.175,71 (Cento e quarenta e dois mil, cento e setenta e cinco reais e setenta e um centavos) e seu parcelamento nas faturas de energia subsequentes”. Para tanto, sustenta não ter a decisão especificado os limites de sua abrangência, além da legalidade da suspensão do fornecimento do serviço aos consumidores inadimplentes. Pois bem. Demonstrada a atualidade do débito e a prévia notificação do consumidor, nos termos do artigo 6o, parágrafo 3o, II, da Lei no 8.987/95, a interrupção do fornecimento do serviço é uma das medidas coercitivas cabíveis para recebimento dos valores. “Embora deva ser assegurada aos indivíduos a prestação de serviços essenciais, nos quais se insere o fornecimento de energia elétrica, tal prerrogativa não é absoluta nem ilimitada, e não pode ser utilizada como justificativa para inviabilizar a prestação de serviços públicos aos demais cidadãos” (Acórdão n.1116891, 07008826520188070018, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 20/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com efeito, apesar da possibilidade de corte no fornecimento do serviço de energia elétrica, como bem exposto pelo Magistrado de origem, a parte ingressou no imóvel em 15 de junho de 2021, com início de suas atividades em agosto, sendo que, em 24/09/2021, houve a cobrança de consumo não faturado. Assim, tendo em vista a mudança de titularidade, não se mostra, em análise sumária, a plausibilidade da cobrança. Demais, não há como prevalecer a alegação de se tratar a decisão agravada de decisum genérico, porquanto seu dispositivo é claro ao consignar a suspensão de exigibilidade de fatura específica, nos seguintes termos: “determinar a suspensão da exigibilidade da fatura no valor de R$ 142.175,71 (Cento e quarenta e dois mil, cento e setenta e cinco reais e setenta e um centavos) e seu parcelamento nas faturas de energia subsequentes. Até nova ordem deste juízo, fica a requerida impedida de proceder qualquer cobrança e corte no fornecimento energia em decorrência da fatura decorrente da TOI 110033”. Assim, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso, impõe-se o indeferimento da medida pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator